Tribunal: TJES
Processo: 5001208-82.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição; Capacidade
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001208-82.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: APARECIDA PEDRO DA SILVA
APELADO: ANTILIS CANUTO DA SILVA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – CURATELA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEVER INERENTE AO
MUNUS
– RECURSO DESPROVIDO.

O art. 84, § 4º, da Lei Federal nº 13.146/2015 (o Estatuto da Pessoa Com Deficiência), determina que “os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5001208-82.2021.8.08.0006

APELANTE: APARECIDA PEDRO DA SILVA

APELADO: ANTILIS CANUTO DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de interdição” ajuizada por APARECIDA PEDRO DA SILVA, ora Apelante, em face de seu genitor, ANTILIS CANUTO DA SILVA, ora Apelado, por intermédio da qual pretende a interdição deste, bem como seja nomeada sua curadora.

Pela sentença id 3815125, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, advertindo a curadora, ora Apelante, do dever de prestar, anualmente, contas de sua administração.

Irresignada, a Apelante apresentou o recurso de apelação id 3815130, pugnando apenas para que seja afastada a obrigação de prestar, anualmente, contas de sua administração, notadamente porque o curatelado recebe apenas um benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer id 4137836, opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O art. 84, § 4º, da Lei Federal nº 13.146/2015 (o Estatuto da Pessoa Com Deficiência), determina que “
o
s curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano
”.

A ressalva legal à obrigação de prestar contas da administração dos bens do curatelado encontra-se prevista no art. 1.783, do Código Civil, segundo o qual “
quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial
”.

No caso, a Apelante, nomeada para exercer o
munus
de curadora do Apelado, é sua descendente (filha), circunstância que não atrai a exceção prevista no art. 1.783, do Código Civil.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o agravo interno no agravo em recurso especial nº 1809508/GO (em 22.11.2021), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 84, § 4°, DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CURADOR. DEVER DE PRESTAR CONTAS.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante ao art. 84, § 4°, do Estatuto da Pessoa com Deficiência atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. "
Escolhido o curador ('a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado' - CPC/15, art. 755, § 1°), assim como na tutela, deverá haver a prestação de contas de sua administração, haja vista estar ele na posse de bens do incapaz
(CC, arts. 1.755, 1.774 e 1.781)" (REsp 1.515.701/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2.10.2018, DJe de 31.10.2018)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

Por fim, corrobora a conclusão ora esposada o parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 4137836), no qual foram consignados os seguintes fundamentos:

“Neste sentido, nota-se que não há qualquer ressalva no ordenamento jurídico vigente que possa alicerçar a pretensão recursal sobre a possibilidade de dispensa do dever de prestar contas, o qual é intrínseco ao próprio exercício da curatela, sobretudo quando tal obrigação pode ser cumprida mediante simples juntada de planilha acompanhada de comprovantes de recebimentos/notas fiscais e de pagamentos das despesas básicas do curatelado, considerando, no caso em questão, que não aufere renda expressiva a demandar eventual prestação de contas ou contábil mais complexa.

Ademais, verifica-se pelas alegações da curadora que, embora o curatelado perceba apenas benefício previdenciário, possui imóvel próprio, tornando ainda mais necessária a fiscalização da gestão do patrimônio em benefício do curatelado.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 18/04/2023

Sessão 18/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.